Tribunal: TJMT
Processo: 1020234-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1020234-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ADEMILSON XAVIER LOPES, ALGEMIRO MARQUES DA SILVA, ANA CRISTINA LARA DE SOUSA, BRUNA CONCEICAO DA SILVA, EDNILZA ROQUE DE LIMA FARIAS, JONILDO MOREIRA DE SOUSA, LAIS CAROLINY DA SILVA OLIVEIRA, VIVIANE MARCELE RAMOS FARIA
AGRAVADO: ALEX PEDDE PUCINELI, GLADIS PEDDE PUCINELI, MATHEUS PEDDE PUCINELI, VANESSA PEDDE PUCINELI
Processo na origem: Reintegração de Posse n. 1028545-59.2020.8.11.0041 - 2a Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA CAUTELAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO – DESPROVIDO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO INTERNO – RECURSO PREJUDICADO
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminar em agravo de instrumento. Julgamento deste que resulta na perda de objeto do presente recurso. Agravo Interno prejudicado.
Agravo Interno interposto por Ademilson Xavier Lopes e outros, de decisão monocrática que indeferiu a tutela cautelar postulada no Agravo de Instrumento, tirado de decisão que deferiu a reintegração de posse em favor dos autores, ora agravados, Alex Pedde Pucineli e outros.
Decido.
Ante o julgamento do Agravo de Instrumento, que julgou desprovido o recurso (id 66982996), é de se reconhecer que o presente Agravo Interno está prejudicado, por perda do objeto.
Nesse sentido:
RECURSO – Agravo Interno – Decisão que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso – Ante o julgamento do Agravo de Instrumento no 2131730-08.2020.8.26.0000, que julgou provido, o recurso, é de se reconhecer que o presente agravo interno está prejudicado, por perda do objeto - Recurso julgado prejudicado. (TJSP; Agravo Interno Cível 2131730-08.2020.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020)
Com efeito, com o julgamento do Agravo de Instrumento, torna-se inevitável a perda superveniente do objeto deste Agravo Interno, já que impertinente e inútil a discussão acerca do deferimento ou não da liminar, diante do resultado definitivo do agravo de instrumento.
Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece do recurso, porquanto prejudicado.
Intime-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator